Tribunal: STJ
Processo: 1016264-65.2023.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983317 - SP
(2025/0249460-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PATRICK CARDINALI AZAR
ADVOGADO
: PAULO EGÍDIO SEABRA SUCCAR - SP109362
EMBARGADO
: ANA PAULA MENNA BARRETO CARDINALI FERREIRA
ADVOGADO
: SOPHIA VILLAR WAISSMANN - SP305906
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022
DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A Embargante sustenta que o acórdão embargado padeceria
dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
notadamente omissão, contradição, obscuridade e erro material,
requerendo o acolhimento dos aclaratórios; a Embargada,
intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.023,
Civil, pugna pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
proferido no agravo interno apresenta algum dos vícios previstos
no
do Código de Processo Civil (omissão, contradição,
art. 1.022
obscuridade ou erro material), a justificar o acolhimento dos
embargos de declaração, ou se estes se limitam à pretensão de
rediscussão do mérito do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhece-se a tempestividade dos embargos de declaração,
nos termos do
do Código de Processo Civil, mas se
art. 1.023
afasta a existência de qualquer vício processual no acórdão
embargado,
cujas
razões
encontram-se
suficientemente
expostas e fundamentadas.
5. Reafirma-se a natureza integrativa e aclaratória dos embargos
de declaração, cabíveis somente para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do Código de
Processo Civil), não se prestando à rediscussão do mérito da
Documento eletrônico VDA56109754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bda7bd83-eb39-4853-b23d-dd1a7ffe0114

causa ou à modificação do julgado, salvo para suprir vícios
internos da decisão.
6. Assenta-se que não há omissão quando o órgão julgador
enfrenta, de forma fundamentada ainda que sucinta, as
questões suscitadas pelas partes, sendo desnecessário rebater
individualmente todos os argumentos, bastando a indicação
clara das razões do convencimento, em conformidade com o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
7. Esclarece-se que a contradição relevante para embargos de
declaração é a interna ao julgado, consistente em desarmonia
entre fundamentos e dispositivo, e que a obscuridade decorre de
falta de clareza na exposição do raciocínio, não se confundindo
com a mera discordância da parte; igualmente, erro material
restringe-se a lapsos formais evidentes, o que não se verifica na
espécie.
8. Conclui-se que os embargos de declaração veiculam apenas
irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de reabrir
discussão já enfrentada no acórdão embargado, sem indicação
de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
impondo-se a rejeição do recurso.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bda7bd83-eb39-4853-b23d-dd1a7ffe0114

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983317 - SP
(2025/0249460-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PATRICK CARDINALI AZAR
ADVOGADO
: PAULO EGÍDIO SEABRA SUCCAR - SP109362
EMBARGADO
: ANA PAULA MENNA BARRETO CARDINALI FERREIRA
ADVOGADO
: SOPHIA VILLAR WAISSMANN - SP305906
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022
DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A Embargante sustenta que o acórdão embargado padeceria
dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
notadamente omissão, contradição, obscuridade e erro material,
requerendo o acolhimento dos aclaratórios; a Embargada,
intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.023,
Civil, pugna pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
proferido no agravo interno apresenta algum dos vícios previstos
no
do Código de Processo Civil (omissão, contradição,
art. 1.022
obscuridade ou erro material), a justificar o acolhimento dos
embargos de declaração, ou se estes se limitam à pretensão de
rediscussão do mérito do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhece-se a tempestividade dos embargos de declaração,
nos termos do
do Código de Processo Civil, mas se
art. 1.023
afasta a existência de qualquer vício processual no acórdão
Documento eletrônico VDA55838579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 457031d5-6ff3-4c5c-9e53-f73d0205c87f

embargado,
cujas
razões
encontram-se
suficientemente
expostas e fundamentadas.
5. Reafirma-se a natureza integrativa e aclaratória dos embargos
de declaração, cabíveis somente para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do Código de
Processo Civil), não se prestando à rediscussão do mérito da
causa ou à modificação do julgado, salvo para suprir vícios
internos da decisão.
6. Assenta-se que não há omissão quando o órgão julgador
enfrenta, de forma fundamentada ainda que sucinta, as
questões suscitadas pelas partes, sendo desnecessário rebater
individualmente todos os argumentos, bastando a indicação
clara das razões do convencimento, em conformidade com o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
7. Esclarece-se que a contradição relevante para embargos de
declaração é a interna ao julgado, consistente em desarmonia
entre fundamentos e dispositivo, e que a obscuridade decorre de
falta de clareza na exposição do raciocínio, não se confundindo
com a mera discordância da parte; igualmente, erro material
restringe-se a lapsos formais evidentes, o que não se verifica na
espécie.
8. Conclui-se que os embargos de declaração veiculam apenas
irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de reabrir
discussão já enfrentada no acórdão embargado, sem indicação
de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
impondo-se a rejeição do recurso.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria assim ementada (e-STJ fls. 506-507):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. DOAÇÃO INOFICIOSA. ANULAÇÃO. CLÁUSULA
ARBITRAL
AFASTADA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que negou seguimento ao agravo em recurso
especial, sob alegação de ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55838579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 457031d5-6ff3-4c5c-9e53-f73d0205c87f

2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento, enquanto a parte
agravada pugnou pela rejeição do recurso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno, que
não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, pode ser conhecido, considerando os requisitos de
admissibilidade recursal e o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O Código de Processo Civil, em seu
III e IV, e o Regimento
art. 932,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seu
parágrafo
art. 253,
único, I, estabelecem que o agravo em recurso especial deve
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, ou a apresentação de argumentação genérica, não atende
ao princípio da dialeticidade recursal, conforme jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A tentativa de suprir a ausência de impugnação específica apenas
em sede de agravo interno não afasta o não conhecimento do agravo,
em razão da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ fls. 523-539).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ fls. 543-554).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55838579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 457031d5-6ff3-4c5c-9e53-f73d0205c87f

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls. 509-517):
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e- STJ
fls. 453-455):
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PATRICK
CARDINALI AZAR contra a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial em razão da ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o
Recurso Especial, nos termos do
-E, inciso V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Em suas
razões, sustenta a parte embargante que [...] afirmou,
expressamente e com clareza, que a pretensão recursal não
visava o revolvimento de provas, mas sim a valoração jurídica
de fatos já reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
A peça do agravo destacou que se tratava de matéria
exclusivamente de direito, indicando expressamente que a
incidência da Súmula 7 seria incabível no caso concreto, com
argumentos claros e devidamente fundamentados.
Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos
declaratórios para que seja sanado o vício apontado. A parte
embargada foi devidamente intimada para contra-arrazoar estes
aclaratórios. É, no essencial, o relatório. Decido . Nos termos do
do Código de Processo Civil, os Embargos de
art. 1.022
Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição,
suprir
omissão
e
corrigir
erro
material
eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
A propósito, da análise do Agravo em Recurso Especial observa-
se que a parte agravante deixou de impugnar especificamente
os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
parágrafo único, do RISTJ, a saber: Súmula 7 /STJ.
art. 253,
Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve
ser efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no
Rel. Ministro Luís Felipe Salomão,
REsp n. 1.535.657/MT,
Quarta Turma, DJe de 26.8.2020).
Relativamente à Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte
“sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no Recurso
Especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
de provas”. (AgRg no
Rel. Ministra
AREsp n. 1.677.886/MS,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3.6.2020). Nesse mesmo
Documento eletrônico VDA55838579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 457031d5-6ff3-4c5c-9e53-f73d0205c87f

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 /STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso
especial
na
origem,
notadamente
quanto
à
(condenação solidária da União e do Estado da
Súmula 7/STJ
Bahia). Assim, consignou-se a incidência da Súmula 182 do
STJ. 2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido
ascender a esta Corte, precisa, primeiro, desconstituir os
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento daquele
recurso sob pena de vê-los mantidos. 3. É mister repetir que as
razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada
devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois
convém frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a
fim de inovar a justificativa para ascensão do recurso
excepcional, diante da preclusão consumativa. 4. Em nova
análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, incidindo à espécie o
Enunciado da Súmula 182 do STJ. 5. Inadmitido o recurso
especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a assertiva
genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que
seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É imprescindível o cotejo
entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
especial que pudesse justificar o afastamento do citado óbice
processual. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
no
AREsp
n.
1.

Rel.
Ministro
Manoel
907.380/BA,
Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma,
DJe de 14.10.2021) Importante registrar que o momento
adequado para impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial é a interposição do agravo em
recurso especial, sob pena de preclusão caso feita
posteriormente.
Ressalte-se que a pretensão de rediscutir matéria devidamente
abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada
na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se
coaduna com a via eleita. Nesse sentido, os EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.315.507/SP,
Corte Especial, DJe de 28.8.2014.
Assim, não há nenhuma irregularidade sanável por meio dos
presentes embargos, porquanto toda a matéria apta à
apreciação desta Corte foi analisada, não padecendo a decisão
embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e advirto a
parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena
de pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da
Documento eletrônico VDA55838579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 457031d5-6ff3-4c5c-9e53-f73d0205c87f

causa, porque os próximos embargos versando sobre o mesmo
assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-
se. Brasília, 17 de setembro de 2025.
Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.” (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte
Especial em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que: “Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.”
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA
COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA.
MULTA EM PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
MERA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTE. CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO
QUE NEM SEQUER SE COADUNA COM A DE QUEM TEM
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
FUNDAMENTO.
DIALETICIDADE.
POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 283/STF,
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
Documento eletrônico VDA55838579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 457031d5-6ff3-4c5c-9e53-f73d0205c87f

provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF,
aplicada por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.475.471/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
DEPENDENTES
OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.

§1o,DO
CPC.

ART.
1.021,
MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. MULTA.
SÚMULA No 182/STJ.
ART.1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. O momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no
agravo em recurso especial,
e não no agravo interno interposto contra a decisão que não
conheceu do recurso por ausência de impugnação específica
dos fundamentos daquela decisão.
4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não é
art. 1.021,
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.696.873/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE
IMÓVEL E MANTEVE SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO
INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua
expropriação, bem como indeferindo o pedido de nova avaliação.
Documento eletrônico VDA55838579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 457031d5-6ff3-4c5c-9e53-f73d0205c87f

2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade:
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.494.296/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
26/11/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
PRECLUSÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
DIVERSOS PRECEDENTES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRENTE. REVISÃO. SUMULAS N. 7/STJ
E 280/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência
da
(
relator Ministro
Súmula n. 182/STJ EREsp n. 1.424.404/SP,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, DJe
. Preclusa,
17/11/2021)
portanto, a tese de imprescindibilidade de formação de
litisconsórcio passivo.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.206.481/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
)
9/10/2024.
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Documento eletrônico VDA55838579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 457031d5-6ff3-4c5c-9e53-f73d0205c87f

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Em que pese o agravante, em sede de Recurso Especial, com
fundamento no
III, alínea “a”, da Constituição Federal (
art. 105,
CF/88
), alegar ofensa direta e frontal aos arts. 10, 55, §3o, 313, inciso V,
alínea a), 355, inciso I, 357, 370 e 485, inciso VII, todos do CPC 2015,
bem como o artigo 8o da
(Lei de Arbitragem), bem
Lei no 9.307/96
como divergência da jurisprudência do STJ, especialmente quanto à
aplicação do princípio da competência-competência, o agravo em
questão não merece acolhimento.
Isso porque, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que “não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme
que impugnou os óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade
nas suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à
ocorrência de impugnação, sem indicar, especificamente, o capítulo do
agravo em recurso especial apto a superar tal ônus.
Portanto, o agravo não impugnou a incidência dos óbices de maneira
específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados
fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
535

CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3 /STJ).
Documento eletrônico VDA55838579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 457031d5-6ff3-4c5c-9e53-f73d0205c87f

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por
óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 557
CPC/73.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do
art. 557
CPC/73,
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e
356 do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos
arts. 113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322,
parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Incide, no ponto, a
CPC/73.
Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Por fim, é importante ressaltar que a tentativa de suprir a ausência de
impugnação específica apenas em sede de agravo interno não tem o
condão de afastar o não conhecimento do agravo, em razão da
Documento eletrônico VDA55838579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 457031d5-6ff3-4c5c-9e53-f73d0205c87f

preclusão consumativa. O momento oportuno para enfrentar os
fundamentos da decisão agravada é nas razões do agravo em recurso
especial, não sendo possível inovar posteriormente.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REFUTAÇÃO
TARDIA
.
IMPOSSIBILIDADE
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A refutação tardia dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, realizada somente nas
razões do agravo interno, caracteriza indevida inovação
recursal e não tem o condão de afastar a aplicação da
tendo em vista a ocorrência de preclusão
Súmula 182/STJ,
consumativa.
3. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.Agravo
interno improvido .
(AgInt no AREsp 2567438 SP, Relator: Ministro HUMBERTO
MARTINS, Data de Julgamento:
TERCEIRA
19/08/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe
Grifo Acrescido)
22/08/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES DO
AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ . PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. Ação de reparação por danos morais.
2 . Não merece conhecimento o agravo interno que não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. As razões recursais do agravo interno não se prestam a
sanar a deficiência do agravo não conhecido, em razão da
preclusão consumativa operada pela interposição do
recurso antecedente. Precedente do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1345695 CE, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
TERCEIRA
25/02/2019,
TURMA, Data de Publicação: DJe
Grifo Acrescido)
27/02/2019.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55838579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 457031d5-6ff3-4c5c-9e53-f73d0205c87f

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA55838579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 457031d5-6ff3-4c5c-9e53-f73d0205c87f

Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
Documento eletrônico VDA55838579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 457031d5-6ff3-4c5c-9e53-f73d0205c87f

parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55838579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 457031d5-6ff3-4c5c-9e53-f73d0205c87f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.983.317 / SP
Número Registro: 2025/0249460-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10162646520238260068
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRICK CARDINALI AZAR
ADVOGADOS : PAULO EGÍDIO SEABRA SUCCAR - SP109362
JOÃO HENRIQUE AMARAL DE SOUZA LIMA - SP511006
AGRAVADO
: ANA PAULA MENNA BARRETO CARDINALI FERREIRA
ADVOGADO
: SOPHIA VILLAR WAISSMANN - SP305906
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PATRICK CARDINALI AZAR
ADVOGADO
: PAULO EGÍDIO SEABRA SUCCAR - SP109362
EMBARGADO : ANA PAULA MENNA BARRETO CARDINALI FERREIRA
ADVOGADO
: SOPHIA VILLAR WAISSMANN - SP305906
TERMO
Documento eletrônico VDA56082815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:24
Código de Controle do Documento: 66590acd-3c4c-49e9-8ed0-1c6a74291f9b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:24
Código de Controle do Documento: 66590acd-3c4c-49e9-8ed0-1c6a74291f9b